Tribunal: TJMT
Processo: 0002609-26.2009.8.11.0044
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0002609-26.2009.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA registrado(a) civilmente como JAIRO DIAS PEREIRA - CPF: 117.227.621-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 106/STJ. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 924, inc. V, do CPC, combinado com o art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980 e o art. 174 do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve inércia da Fazenda Pública apta a configurar a prescrição intercorrente, bem como se houve marco processual válido que ensejasse o início do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente exige a inércia do exequente e o transcurso do prazo legal, conforme o art. 40 da Lei nº 6.83
0/1980.

4. A efetiva penhora parcial realizada em novembro de 2016 interrompeu a contagem da prescriç
ão, nos termos do Tema 566/STJ.

5. A Fazenda Pública apresentou requerimentos e diligências co
ntínuas, sem permanecer inerte.

6. Não houve nos autos
ciência
inequívoca da inexistência de bens penhoráveis, o que impede a fixação
do marco inicial da prescrição
.

7. Aplica-se a Súmula 106/STJ, segundo a qual a Fazenda não pode ser prejudicada por paralisação decorrente do aparelho judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível provida. Sentença anulada. Determinação de prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de marco inicial válido para contagem do prazo de prescrição intercorrente impede seu reconhecimento.
2
. A realização de penhora parcial e a atuação diligente do exequente afasta a configuração de inércia, nos termos da Súmula 106/STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/1980, art.
40, §§ 2º e 4º; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 16.10.2018 (Tema 566); Súmula 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
AGAMENO
N
ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente nos autos da Execução Fiscal nº 0002609-26.2009.8.11.0044, ajuizada em face de
JAIRO DIAS PEREIRA
, julgando extinto o feito nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 e artigo 174, caput,
do Código Tributário Nacional.

Em suas razões recursais, o
ente estadual
alega, em síntese, que não houve inércia por parte da Fazenda Pública capaz de configurar a prescrição intercorrente, tendo em vista que teria se manifestado nos autos em todas as oportunidades em que foi devidamente instado.

Argumenta que não teria havido determinação de suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, conforme previsto no artigo 40 da Lei nº 6.830/80, de modo que não poderia ser iniciada a contagem do prazo prescricional.

Sustenta, ainda, que foram efetuadas diligências que culminaram com penhora parcial de valores pertencentes ao executado, o que afastaria a prescrição.

Por fim, aduz que eventual paralisação do feito teria decorrido exclusivamente de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, aplicando-se, portanto,
o comando da Súmula 106 do STJ.

Em seu pedido principal, requer a anulação da sentença, em razão de erro procedimental. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da sentença para que seja afastada a prescrição intercorrente, determinando-se o regular prosseguimento do feito executivo.

A parte executada não apresentou contrarrazões.

Dispensável a intervenção do

Ministério Público Estadual
, nos termos
da súmula 189
do STJ.

É o relatório.

V O T O - R E L A T O R

Egrégia Câmara:

É relevante ressaltar que o recurso interposto atende aos requisitos extrínsecos, como a regularidade formal e o preparo, bem como aos requisitos intrínsecos, incluindo cabimento, legitimidade, interesse recursal
e a ausência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer, o que autoriza o reconhecimento de sua admissibilidade e possibilita a análise do mérito da pretensão recursal.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em 16/10/2009, conforme se verifica da autuação constante dos autos, buscando o recebimento de crédito representado pela CDA nº 20093352, referente à multa administrativa aplicada por infração ambiental, no valor original de R$ 7.999,74 (
sete mil, novecentos e noventa e
nove reai
s e setenta e quatro centavos).

A controvérsia apresentada nos autos cinge-se à verificação da ocorrência ou não da prescrição intercorrente
.

Inicialmente, impende destacar que a prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/80, configura modalidade extintiva do crédito tributário pela inércia do exequente em promover de forma efetiva o andamento da execução fiscal durante certo lapso temporal. Para o reconhecimento dessa espécie de prescrição, faz-se necessária a conjugação de dois elementos essenciais: o transcurso do prazo legal
e a inércia da Fazenda Pública. Vejamos:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente'.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de
1
(um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a
1
(um) ano. Também indiferente o fato de que o
Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege. 4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de
1
(um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que
editalícia
, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o
Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero
peticionamento
em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de
1
(um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo
que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)." (
REsp
nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbe
ll Marques,
DJe
de 16/10/2018).

Feitas estas considerações, passo à análise cronológica dos atos processuais relevantes para verificar a ocorrência ou não da prescrição
intercorrente no caso em exame.

De acordo com os dados extraídos dos autos, a execução fiscal foi proposta em 16/10/2009, tendo o executado sido devidamente citado mediante carta registrada recebida em 13/08/2013
– ID 106828451, p. 41 - PDF
.
A partir de então, o exequente adotou diversas providências visando à localização de bens do devedor, demonstrando
diligência na condução do feito
.

Em 05/08/2014, o Estado exequente requereu a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Guiratinga para obter informações sobre a existência de bens passíveis de penhora em nome do executado. Tal pedido, contudo, não foi apreciado pe
lo juízo de primeira instância.

Em 21/03/2016, o exequente postulou o bloqueio de ativos financeiros através do Sistema BACENJUD, o qual foi deferido em 23/11/2016,
resultando em constrição parcialmente frutífera no valor de R$ 4.970,66 (
quatro mil, novecentos e setenta reais e sessenta e seis centavos
).

Faz-se necessário destacar que, de acordo com a tese fixada no
REsp
1.340.553/RS (Tema 566), a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente. Vejamos o que dispõe expressamen
te o item 4.3 da referida tese:

"
4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero
peticionamento
em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência frutífera."

Ora, tendo sido efetivada a penhora parcial de valores em novembro de 2016, tal ato configura causa interruptiva da prescrição intercorrente, fazendo com que o prazo prescricional seja reiniciado
a partir de então.

Ademais, em 29/09/2017, o Estado solicitou a indisponibilidade de veículos em nome do executado, pedido este que também não foi apreciado
pelo juízo
a quo
. Posteriormente, em 17/05/2021, requereu nova realização de penhora online pelo Sistema BACENJUD, p
edido igualmente não apreciado.

Destaca-se que a sentença recorrida considerou que a Procuradoria da Fazenda Exequente teria tomado ciência da citação apenas em 19/06/2017, deflagrando, a partir dessa data, a suspensão prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/80. Contudo, tal premissa não encontra respaldo nos autos, uma vez que a citação ocorreu em 13/08/2013, tendo o exequente inequivocamente tomado ciência desse fato em momento muito anterior, conforme demonstram as diversas petições p
rotocoladas nos anos seguintes.

Importante ressaltar que, segundo o entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Tema 566, o início automático do prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80 ocorre na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. No caso em análise, não há nos autos decisão ou certidão que ateste claramente a inexistência de bens penhoráveis, tampouco intimação expressa da Fazenda Públ
ica acerca dessa circunstância.

Pelo contrário, verifica-se que houve efetiva localização de bens do devedor, consubstanciada na penhora parcial de valores realizada em 2016, o que, por si só, já seria suficiente para afastar a aplicação do procedimento previsto
no art. 40 da Lei nº 6.830/80.

É certo que
não corre o prazo da prescrição intercorrente quando o executado é localizado e são encontrados bens passíveis de penhora, ainda que insuficientes para satisfazer in
tegralmente o crédito executado.

Cumpre destacar, ainda, que diversos pedidos formulados pelo exequente não foram apreciados pelo juízo de primeira instância, configurando clara hipótese de paralisação do feito por motiv
os alheios à vontade do credor.

Nesse contexto, incide o comando da Súmula 106 do STJ, segundo a qual: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguiçã
o de prescrição ou decadência".

Embora tal enunciado se refira especificamente à demora na citação, a jurisprudência tem aplicado o mesmo raciocínio às hipóteses em que a paralisação do feito decorre de ineficiência do aparato judiciário, e não de inércia do exequente. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL .
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATRASO NA CITAÇÃO. MOROSIDADE ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/
STJ .
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL .
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração.
2 .
"
É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu
por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ)"
(
AgInt
no
AREsp
1.169.279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/5/2018,
DJe
de 23/5/2018
) .
Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar
provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1661534 GO 2020/0030561-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 31/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/09/2020)

Outrossim
, é importante ressaltar que o exequente adotou as providências cabíveis para impulsionar o feito, formulando diversos requerimentos voltados à satisfação do crédito executado. O fato de tais pedidos não
terem sido apreciados
tempestivamente pelo juízo não pode ser imputado à Fazenda Pública, nem configurar causa para o reconhecimen
to da prescrição intercorrente.

Por fim, destaca-se que a prescrição intercorrente constitui medida excepcional que visa penalizar a inércia do exequente em promover atos processuais úteis ao andamento da execução. No caso em apreço, não se verifica tal inércia, pelo contrário, o exequente demonstrou diligência na condução do feito, adotando as providências necessárias para a localização de bens do executado e satisfação
do crédito.

Diante dessas considerações, conclui-se que não se configurou a prescrição intercorrente reconhecida na sentença recorrida, impondo-se sua reforma para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

À vista do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando o regular prosseguimento da Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025